Tribunal: TJMT
Processo: 0000141-71.2020.8.11.0087
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000141-71.2020.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICHARD DAMASCENO FERREIRA LAGE - CPF: 026.175.136-02 (APELADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0452-92 (APELANTE), EMERSON CASTRO CORREIA registrado(a) civilmente como EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO), MAURO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 506.313.656-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
EMBARGOS DE TERCEIRO – PEDIDO DE INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – INOVAÇÃO RECURSAL –
PRELIMINAR REJEITADA
- RESTRIÇÃO JUDICIAL EM VEÍCULO – TRANSFERÊNCIA PARA O NOME DO ADQUIRENTE
–
MEDIDA NÃO PROVIDENCIADA
–
SUCUMBÊNCIA
–
SÚMULA 303 DO STJ
–
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
–
RESPONSABILIDADE PELO APONTAMENTO RESTRITIVO INDEVIDO
–

RECURSO PROVIDO
.

Não configura inovação o
pedido de inversão da condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência atribuída em sentença (art.
1.010, II, do CPC).

“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”
(Súmula 303 do STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Embargos de Terceiro julgada procedente para determinar o cancelamento da restrição judicial do veículo objeto da lide, com condenação do embargado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante aduz que os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos ao apelado, por força do princípio da causalidade.

Argui que o montante fixado para a verba honorária é excessivo e pede que seja arbitrado por equidade.

Nas contrarrazões o apelado suscita preliminar de não conhecimento do Recurso por inovação e supressão de instância. Pugna pelo não provimento (Id. 180446654).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado suscita preliminar de não conhecimento do Recurso por se tratar de inovação e supressão de instância.

Ainda que a questão não tenha sido arguida em contestação, como a condenação constou da sentença, é cabível a interposição de Apelação, nos termos do art.
1.010, II, do CPC.

Ademais, o entendimento do STJ é de que a condenação aos ônus de sucumbência é consectário lógico do pedido (AgInt no REsp 1883903/RS).

Rejeito a preliminar.

O apelado opôs os Embargos de Terceiro sob a arguição de que adquiriu em maio de 2018 o veículo descrito na inicial, mas em agosto de 2018 foi anotada restrição no Detran em virtude da Execução de Título Extrajudicial proposta contra o proprietário anterior.

A
Súmula 303 do STJ enuncia que, “
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”
.

Em situação similar à desta lide, o STJ, em Recurso representativo da controvérsia, determinou a atribuição desses encargos processuais ao embargante porque adquiriu imóvel e não formalizou a transferência de propriedade, dando causa, assim, à frustração das expectativas do credor e ao atraso no trâmite da Execução.
Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
. EXECUÇÃO FISCAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA
. (...)
DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. (...) 3.
A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios"
. 4.
O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem
. 5.
Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência
. 6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: "
Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio
".
(...)
10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973).
(REsp n. 1452840/SP, 1ª Seção/STJ, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 14/09/2016, DJe de 05/10/2016
, sem grifos no original).

Nesse sentido, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – INCAPACIDADE FINANCEIRA COMPROVADA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SÚMULA 303 DO STJ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO PARA O NOME DO ADQUIRENTE – MEDIDA NÃO PROVIDENCIADA –RESPONSABILIDADE PELO APONTAMENTO RESTRITIVO INDEVIDO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios” (Súmula 303 do STJ).

(Apelação n. 0004797-21.2019.8.11.0018, julgamento em 21/10/2020, publicação em 22/06/2022).

No caso ora em análise, ficou demonstrado que o apelado é proprietário do automóvel, contudo não providenciou a transferência da titularidade e, dessa maneira, deu causa à restrição indevida. Por consequência, deverá arcar com os encargos processuais.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para inverter a condenação, atribuindo ao apelado os ônus sucumbenciais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023